Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
VISTOS, ETC. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA da decisão interlocutória (id 89208165 dos autos originários), que rejeito rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto JOSELMA PEREIRA DA SILVA, JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA, JOACI PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA, nos seguintes termos: “Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter mencionado a adjudicação dos veículos, alegando que a parte AUTORA se manifestou nesse sentido na petição de ID 69906080. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação do ponto acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que foi determinado o prosseguimento do feito, de acordo com o pedido da autora de indicação à penhora, pois é isso que consta da petição de ID 69906080. Não houve pedido de adjudicação dos veículos como alegado pela parte REQUERIDA. Na ocasião, a AUTORA pretendia que fossem removidos ao depósito público - ID 72374259, o que restou indeferido pela decisão de ID 75866623. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa no ponto que entendeu desfavorável, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão de ID 85544156. I." Alega o agravante, em suma, que o juízo da recuperação judicial seria o único a dispor sobre constrição, destino de bens, pagamento a credores da sociedade empresária, inclusive aqueles constituídos após o deferimento da recuperação. Sustenta, ainda, que a determinação para a realização de leilão judicial de bens de propriedade da agravante teria sido prematura, pois não teria sido ofertado ao exequente a possibilidade de receber os bens em pagamento, motivo pelo qual a alienação dos veículos seria mais prejudicial à executada, tendo em vista a autorização judicial de se vender o bem em até 60% do valor da avaliação. Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, confirmação da tutela recursal para reconhecer a competência universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre os atos expropriatórios, possibilitando-se, ainda, a adjudicação do bem antes de levado a leilão. Preparo comprovado ao ID 25708479. Decisão proferida por esta Relatoria na qual conheceu parcialmente do recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (Id 27021373). A parte Agravada apresentou contrarrazões (Id 27454768). A Agravante apresentou petição se manifestando a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso. (Id 28838714) É o breve relato dos fatos. O recurso é inadmissível. Na parte relativa ao capítulo sobre eventual reconhecimento da competência universal do juízo de recuperação judicial para dispor sobre os atos expropriatórios, conforme já analisado em sede de decisão liminar, o recurso não merece ser conhecido em virtude das razões estarem dissociadas da decisão agravada (Id 89208165), que manteve na íntegra a decisão anteriormente proferida que: 1) indeferiu a impugnação ao laudo de avaliação dos bens penhorados, homologando assim, o laudo de avaliação e 2) deferiu a alienação em leilão eletrônico do veículo penhorado, ante a inocorrência de adjudicação ou alienação por iniciativa particular (Id 25852460). No que tange ao capítulo do recurso concernente a necessidade de intimação da parte credora para se manifestar sobre a adjudicação do bem antes de ser levado a leilão, creio que a matéria encontra-se preclusa. Analisando os autos verifica-se que a questão da adjudicação restou devidamente tratada por ocasião da decisão de ID 75866623 dos autos principais, sem ter ocorrido qualquer insurgência do recorrente a respeito do tema. Na referida decisão restou assentado o seguinte: “Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte credora, id 74030716, sob a argumento de existência de omissão na decisão de ID no 73710819, consistente na ausência de manifestação acerca do prosseguimento do feito. Sustenta que a decisão no agravo de instrumento não suspendeu o processo, tendo se limitado a determinar a aplicação dos juros de 0,5% à condenação, como fixado na sentença transitada em julgado. A embargada/devedora manifestou-se, conforme id 75330268. Decido. A decisão de id 73710819, ora embargada, determina que se aguarde o julgamento do AGI, conforme decisão pretérita de id 71332575. Entende a embargante que o feito deve prosseguir, não sendo necessário aguardar o julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento interposto pela devedora, ora embargada, id 70926212, em face da decisão de id 68798839, questiona os cálculos apresentados pela credora, e foi deferido parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal apenas para determinar que os juros de mora aplicados sobre a condenação observe o patamar de 0,5%, como fixado na sentença transitada em julgado. Desse modo, não sendo concedido efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, não há óbice ao seu prosseguimento, observando-se o decidido acerca dos juros de mora conforme delineado no acórdão. Assim, dando prosseguimento ao feito, a credora requer, id 69906080, a intimação da ré para entregar os veículos penhorados. A Ré foi intimada a indicar o paradeiro dos veículos, id 70776910, ocasião em que se manifestou nos autos, salientando que o valor dos veículo quita o débito, razão pela qual autorizou a retirada dos veículos e extinção do feito pela dação em pagamento. A credora, por sua vez, requereu a avaliação dos veículos e sua remoção para depósito público, id 72374259. Em manifestação, id 73379778, a devedora insiste na entrega dos veículos, com a quitação integral da obrigação. Contudo, a parte credora em nenhum momento concordou com o recebimento dos veículos penhorados como pagamento integral do débito, de modo que o feito deve prosseguir com a avaliação dos veículos. Indefiro, contudo, o pedido de remoção dos bens ao depósito público, haja vista a ausência de espaço, especialmente em se tratando de veículos de grande porte (ônibus). Sendo assim, acolho os embargos declaratórios e determino que se expeça mandado de avaliação dos veículos penhorados, id 36516206. Cumprido, dê-se vista às partes para manifestação pelo prazo de 15 dias.” (grifos nossos) Após a prolação da referida decisão, a agravante ainda opôs embargos de declaração (Id 77074210, autos principais), os quais foram rejeitados e nada falou a respeito da adjudicação dos bens. Com efeito, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, na medida em que não foi exercida – a tempo e a modo – a faculdade de impugnar a decisão que determinou o prosseguimento do feito com a avaliação dos bens penhorados em razão da não aceitação por parte dos credores da adjudicação dos bens com forma de quitação do débito. Dessa forma, mostra-se manifestamente extemporâneo o inconformismo manifestado no presente Agravo de Instrumento, uma vez que a agravante tomou por base o pronunciamento judicial que se limitou a dar andamento ao feito, deferindo a alienação em leilão do veículo penhorado. Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.” Assim, na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, tendo em vista que a questão relativa à adjudicação de bem ao credor já foi analisada, repita-se, quedando-se inerte a ora agravante. Destarte, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Cabe observar que, ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Intimem-se Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora